Tribunal: TJPA
Processo: 0823160-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823160-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: YGOR VINICIUS FERREIRA GALVAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA, JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade da abordagem policial. Denúncia anônima. Fundada suspeita. Excesso de prazo para audiência de custódia. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Quantidade expressiva de entorpecentes. Tentativa de fuga. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de aproximadamente 170 kg (cento e setenta quilogramas) de substância entorpecente, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva. Sustenta a impetrante a nulidade da abordagem policial, por ter sido deflagrada a partir de denúncia anônima, bem como a ocorrência de excesso de prazo na realização da audiência de custódia e a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, fazendo o paciente jus às medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem policial e a prisão em flagrante são nulas por terem se originado de denúncia anônima desacompanhada de outros elementos concretos; (ii) saber se o atraso na realização da audiência de custódia enseja o relaxamento da prisão; e (iii) verificar a existência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
3. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências prévias e por circunstâncias objetivas verificadas no local, como a constatação de movimentação suspeita em rota conhecida de tráfico e a tentativa de fuga dos custodiados, configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial, afastando a alegação de ilicitude da prova e da prisão em flagrante.
4. O atraso na realização da audiência de custódia, desacompanhado de prejuízo concreto à defesa e quando já analisada a legalidade do flagrante e decretada a prisão preventiva com base em fundamentos idôneos, não configura constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, na gravidade concreta da conduta, no modus operandi e na tentativa de fuga, circunstâncias que evidenciam risco real à ordem pública e a presença do periculum libertatis, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de YGOR VINÍCIUS FERREIRA GALVÃO, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR E O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0805618-77.2025.8.14.0024 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), alegando vir ele sofrendo constrangimento ilegal, pois a sua prisão em flagrante que deu origem à medida extrema a ele imposta decorreu de abordagem policial ilegal, uma vez que baseada exclusivamente em denúncia anônima, de modo a acarretar a ilicitude de todas as provas dela derivadas.

Sustenta ainda, estar o coacto também sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a realização da audiência de custódia (efetuada mais de 45 horas após a prisão), além de afirmar não estarem presentes na hipótese os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas, esclarecendo que a custódia foi comunicada em 24/08/2025 e a audiência de custódia realizada no dia 25/08/2025, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na gravidade concreta dos fatos, expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 170 kg de maconha), possível tentativa de fuga e risco de reiteração delitiva.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando a validade da abordagem com base em denúncia anônima complementada por diligências de inteligência, a inexistência de nulidade em razão do pequeno atraso na audiência de custódia e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, ressaltando a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a periculosidade social do agente, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Sustentou a impetrante, inicialmente, ser nula a abordagem policial realizada no paciente, pois lastreada unicamente em denúncia anônima, de modo a ensejar a ilicitude de todas as provas dela derivadas, bem como a própria prisão em flagrante do coacto, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Consta dos autos de origem que a atuação policial, de fato, teve início a partir de informação repassada ao serviço de inteligência (denúncia anônima), ensejando diligências prévias de verificação, através das quais, constatou-se movimentação suspeita em via rural conhecida como rota de tráfico, oportunidade na qual, durante a ação policial, os custodiados empreenderam fuga, inclusive colidindo com viatura oficial, circunstância que, por si só, configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem.

Ressalta-se que a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente — aproximadamente 170 kg (cento e setenta quilogramas) de maconha — ocorreu apenas após tal sequência fática, o que afasta a tese de que a prisão tenha decorrido exclusivamente de denúncia anônima desacompanhada de outros elementos concretos, não havendo que se falar em ilicitude originária da prova ou em incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, como tentou demonstrar a impetrante.

Por outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, observa-se que, embora tenha ocorrido em lapso superior a 24 (vinte e quatro) horas da prisão, tal circunstância, no caso concreto, não se mostra suficiente para ensejar o relaxamento da custódia.

Isso porque, o auto de prisão foi comunicado tempestivamente ao Juízo, tendo a defesa técnica acompanhado o ato, sem que houvesse qualquer notícia de maus-tratos, e a audiência de custódia foi efetivamente realizada, ocasião em que o magistrado analisou a legalidade do flagrante e o converteu em prisão preventiva.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada admite que o mero atraso, desacompanhado de prejuízo concreto e quando já decretada a preventiva com base em fundamentos idôneos, o que será mais bem debatido a frente, não gera, por si só, constrangimento ilegal sanável pelo relaxamento da prisão.

Superadas tais questões, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DA NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA

Consta do decreto preventivo, extraído dos autos de origem,
verbis:

“Os indícios de autoria, nesta fase inaugural e sumária, própria da audiência de custódia e lastreada no caderno investigativo, mostram-se suficientes. A conduta do custodiado, que empreendeu fuga do local da infração, aliada à sua própria narrativa acerca do veículo utilizado e ao auto de constatação da droga apreendida — em quantidade vultosa que ultrapassa a centena de quilogramas — demonstram a materialidade e reforçam os indícios de autoria. No que se refere à garantia da ordem pública, razão invocada para a constrição cautelar, ressalto que, de fato, a mera quantidade de droga apreendida não se encontra elencada, de forma isolada, no Código de Processo Penal como requisito autônomo da prisão preventiva. Todavia, o art. 312 do CPP dispõe que a garantia da ordem pública constitui fundamento idôneo para a medida, e, no caso concreto, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — próxima a 200 (duzentos) quilogramas — evidencia gravíssima repercussão social, apta a comprometer a saúde pública e a tranquilidade coletiva, especialmente em uma cidade do porte de Itaituba. Não se trata, pois, de mera presunção abstrata, mas de circunstância concreta que revela não apenas a potencialidade lesiva da disseminação de tamanha quantidade de substância ilícita, mas também o incremento de outros delitos conexos que invariavelmente orbitam o tráfico de drogas, como crimes patrimoniais e violentos. Ademais, a magnitude da apreensão denota tratar-se de atuação organizada e estruturada, voltada não apenas ao abastecimento local, mas possivelmente de toda a região, circunstância a indicar risco concreto à segurança pública estadual, a justificar a segregação cautelar. A liberdade do custodiado, nesse contexto, revela-se perigosa em concreto, porquanto, ao aceitar participar do transporte de tamanha carga ilícita, demonstra não possuir receio da aplicação da lei penal, nem compromisso com o ordenamento jurídico. A gravidade concreta da conduta, somada à elevada pena em abstrato cominada ao delito de tráfico de drogas, evidencia a necessidade da medida extrema como forma de garantir a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal. Diante do exposto, tenho por preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, impondo-se a decretação da prisão preventiva do custodiado”.

Consta, ainda, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a custódia foi mantida com fundamento na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade social evidenciada pelo
modus operandi
, bem como na tentativa de fuga, e ainda, considerando a elevada pena abstratamente cominada ao delito de tráfico de drogas, circunstâncias que justificam a necessidade da segregação cautelar.

Vê-se, portanto, que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, calcada em elementos concretos do caso, não se limitando a referências genéricas à gravidade abstrata do delito, como alegou impetrante, isso porque, a apreensão de quantidade extremamente elevada de entorpecentes, associada à dinâmica da conduta e à tentativa de evasão, de fato, demonstram risco real à ordem pública, justificando a custódia acautelatória do paciente.

Ressalta-se que, em hipóteses como a dos autos, a expressiva quantidade de droga não constitui mero dado numérico, mas indicativo de inserção do agente em contexto de tráfico estruturado, com maior potencial de dano social, o que reforça a necessidade da medida extrema. Ademais, a tentativa de fuga durante a abordagem evidencia desprezo pela aplicação da lei penal e reforça o
periculum libertatis
.

Quanto às condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, como residência fixa ou exercício de atividade lícita, estas, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

De igual modo, mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que presente os requisitos autorizadores previstos do art. 312, do CPP, revelando-se insuficientes as demais cautelares para assegurar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal na hipótese.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder no decreto prisional, tampouco constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 30/01/2026